Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718027-36.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL ALVES RODRIGUES, MARIA JOSE MATOS RODRIGUES APELADO: MATSUNAGA SABURO, TATSUO MATSUNAGA, MARIA MADALENA SALVIANO DE MEDEIROS, WILMA SALVIANO DE MEDEIROS MATOS, MARYEL MATOS RODRIGUES, WILLIAMS TERTULIANO DE MEDEIROS D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para que se manifestem sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de ID 27582207. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2021 18:51:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator